Tribunal: TJDFT
Processo: 0712527-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0712527-34.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTACAO 08 BAR E RESTAURANTE LTDA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Potiguar QNL LTDA, com nome fantasia Estacão 08 Bar e Restaurante, contra decisão do juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (Id 189154236 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Banco Bradesco S.A. em desfavor do ora agravante, processo n. 0709088-28.2023.8.07.0007, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado para desconstituir o bloqueio de valores penhorados de título de capitalização, nos seguintes termos: Primeiramente, diante da inércia do executado FLÁVIO SILVA ALVES em acostar a documentação comprobatória do estado de hipossuficiência, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Trata-se de impugnação à penhora de valores provenientes de títulos de capitalização da POTIGUAR QNL LTDA. A parte executada, em sua impugnação de ID 188629133, alega, em suma, que os valores não devem ser penhorados em razão do princípio da menor onerosidade, do princípio da continuidade da empresa e do não esgotamento dos meios executórios. A parte exequente se manifestou ao ID 188612625. Breve relatório. Decido. Primeiramente, cabe esclarecer que foram realizadas diversas tentativas de penhora de bens dos executados nestes autos, inclusive com a pesquisa junto ao sistema Sisbajud (ID 180922664) e Renajud (ID 181441969). Ressalto que os executados, citados, não promoveram o pagamento voluntário da dívida, que já perfaz o montante de R$ 7.145.717,19, tampouco indicaram bens à penhora. Outrossim, foram opostos Embargos à Execução, os quais foram julgados improcedentes, conforme consta ao ID 181964608. Nesse sentido, razão não assiste ao Executado quando aduz que não foram esgotados os meios executórios. Ainda não há que se falar em desrepeito ao princípio da menor onerosidade, uma vez que não há nos autos outro bem a ser penhorado e, reitero, os executados não indicaram qualquer outro bem passível de penhora. Por fim, sendo certa, líquida e exigível a dívida, não pode a empresa, atingida pela penhora de títulos de capitalização, arguir ferimento ao princípio da continuidade da empresa sem apontar, de forma consistente e precisa, como a referida penhora pode afetá-la de forma a inviabilizar seu funcionamento. Vislumbro da penhora apresentada, a arguição de teses genéricas que não são capazes de comprometer a constrição judicial efetivada nos autos. Nesse sentido, rejeito a impugnação apresentada. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará em favor da parte exequente do valor de R$ 434.980,89 (depósito de ID 188674062), conforme conta indicada ao ID 188225830. Em seguida, intime-se o exequente a trazer planilha atualizada do crédito, descontando os valores ora em debate, com a indicação de bens do executado passíveis de penhora, sob pena de suspensão dos autos. Em razões recursais (Id 57375148), o agravante, em apertado resumo, sustenta mostrar-se irrisório o valor penhorado frente ao débito. Afirma não ter sido respeitada a ordem preferencial do artigo 835 do CPC, bem como serem impenhoráveis os títulos de capitalização por se enquadrarem na denominação de “poupança”. Defende ser impenhorável, com fundamento no art. 833, X, do CPC, qualquer quantia igual ou inferior a 40 salários mínimos depositada em conta bancária. Cita julgados para robustecer sua tese. Requer a atribuição do efeito suspensivo. Ao final, requer: (a) Seja intimado o Agravado para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal, incluindo-se, em seguida, o agravo em pauta de julgamento; (b) Seja concedido o efeito suspensivo nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC; (c) No mérito, que seja reformada a decisão interlocutória para reformada para que seja declarada a impenhorabilidade dos títulos de capitalização penhorados. Preparo recolhido (Ids 57375149 e 57375154). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. O agravante, em seu recurso, aponta equívoco na decisão recorrida, por sustentar mostrar-se o valor penhorado irrisório frente ao débito, por não ter sido respeitada a ordem preferencial do artigo 835 do CPC, bem como, ser impenhoráveis os títulos de capitalização por enquadrar-se na denominação de “poupança”. 1. Da alegação de levantamento da penhora por se tratar de montante irrisório. Ressalto não desconhecer entendimento desta egrégia 1a Turma no sentido de que “cabe ao juiz, após ponderar as condições jurídicas e econômicas do bem penhorado, julgar válida a sua constrição, sobretudo quando se tratar de bem que representa valor ínfimo frente ao débito exequendo” (Acórdão 1198658, 07104442120198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 10/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). No caso, o valor atualizado da verba executada alcança o montante de R$ 7.145.717,19 (sete milhões cento e quarenta e cinco mil setecentos e dezessete reais e dezenove centavos), conforme planilha de cálculo anexada pelo exequente/agravado (Id 179958341 do processo de referência), tendo sido penhorado o valor de R$ 434.980,89 (quatrocentos e trinta e quatro mil novecentos e oitenta reais e oitenta e nove centavos) proveniente de títulos de capitalização, conforme Id 188225831 do processo de referência. Ressalto entendimento da mesma 1a Turma Cível, no sentido de que o apontado valor irrisório a ser penhorado, quando comparado ao valor total da dívida se reveste de subjetividade, porque não há dispositivo legal que impeça a indisponibilidade de numerário sob o fundamento de ser irrisória a quantia bloqueada. Isso porque a análise quanto à penhorabilidade deve ser feita com a consideração das circunstâncias do caso concreto. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PENHORA ON LINE. VERBA ALIMENTAR. NÃO COMPROVAÇÃO. VALOR IRRISÓRIO EM RAZÃO DO MONTANTE DO VALOR DA DÍVIDA. IMPENHORABILIDADE. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...) 4. Não há dispositivo legal que permita a liberação de valor bloqueado ao Executado pelo fato de ser irrisório em razão do valor total da dívida, ou seja, por representarem menos de 1% (hum por cento) do montante da dívida, conceito eivado de subjetividade. 5. O Art. 836 do CPC prevê a hipótese de que "não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução", cuja finalidade é evitar que o credor tenha que arcar com custos elevados em casos de penhora de bem de diminuto valor, cuja alienação se revelará inútil para o processo executivo, o que não se coaduna com a penhora "on line", via sistema BACENJUD, vez que, nesta modalidade, inexistem gastos, tais como: avaliação do bem, publicação de editais, dentre outros. 6. Agravo de Instrumento não provido. (Acórdão 1159055, 07164637720188070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no PJe: 22/3/2019) Desse modo, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante ao levantamento da penhora por se tratar de montante irrisório, especialmente tendo em vista o vultoso valor da execução e a elevado valor penhorado. 2. Da ordem de preferência para a constrição judicial. O recorrente afirma não ter sido respeitada a ordem de preferência estabelecida no 835 do CPC. Analisando o feito em referência, observo que o agravado ajuizou execução em face do agravante Potiguar QNL e outros para pagamento de dívida no valor de R$ 6.034.874,43 (Id 160336836 do processo de referência). Citados, os executados não efetuaram o pagamento no prazo legal, tendo o i. juízo deferido a pesquisa de bens no SisbaJud em 07/12/2023 (Id 180922665 do processo de referência) e Renajud em 12/12/2023 (Id 181441969 do processo de referência), as quais restaram infrutíferas. Não localizando bens penhoráveis suficientes dos executados, o exequente/agravado requereu a penhora sobre títulos de capitalização do devedor Potiguar QNL existentes junto à instituição Bradesco Capitalização, o que foi deferido pelo juízo de origem (Id 189154236 do processo de referência). O executado/agravante objetiva reformar a decisão recorrida para que seja observada a ordem de preferência prevista no art. 835 do Código de Processo Civil. Sustenta que a constrição sobre os mencionados títulos de capitalização viola o princípio da menor onerosidade do devedor previsto no art. 805 do CPC e o princípio da conservação da empresa. Pois bem. A despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, verifico não prosperar as alegações do recorrente. Em que pese o recorrente suscitar o dever de observância à ordem estabelecida no art. 835 do CPC para afastar a penhora sobre seus títulos de capitalização, verifico já ter sido feita tentativa de constrição de quantias nas contas bancárias do recorrente, pelo Sisbajud, porém infrutífera (Id 180922665 do processo de referência). Segundo o art. 835, I e § 1o, do CPC, a penhora observará, preferencial e prioritariamente, dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira. Justifica-se tal disposição pela celeridade e liquidez imediata desses ativos para satisfazer com economicidade de atos processuais a obrigação de pagar quantia certa materializada no título executivo aparelhador da execução. A medida será efetivada pelo juiz, quando se tratar de dinheiro mantido em depósito ou em aplicação financeira, mediante determinação às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico, sem prévia manifestação do executado, nos termos do art. 854, caput, do CPC, que preceitua: “para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução”. Considerando não ter o agravado indicado, de forma, satisfatória, outra forma menos onerosa para o adimplemento da dívida exequenda e considerando terem restado infrutíferas as pesquisas nos sistemas Sisbajud e Renajud, entendo ter sido respeitado o regramento do art. 835 do CPC. 3. Da impenhorabilidade das verbas penhoradas relativas a título de capitalização Quanto à alegação de impenhorabilidade das verbas penhoradas, inviável a proteção irrestrita desejada pelo executado para evitar bloqueio judicial e ulterior convolação em penhora de valores existentes em títulos de capitalização a ele pertencentes. A impenhorabilidade não recai sobre a conta bancária em si, como se estivesse blindada contra a prática do ato de constrição judicial. A bem da verdade, a proteção legal contra a penhora incide sobre a verba de natureza alimentar, conforme previsão do art. 833, IV, do CPC, em que se estabelece serem impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, em regra”, bem como sobre o montante destinado à formação de reserva de investimento, nos termos do art. 833, X, CPC, que prevê a impenhorabilidade da “quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. Reconhecida a possibilidade de bloqueio de quantia em conta bancária, incumbe ao executado comprovar ser impenhorável o montante tornado indisponível pelo ato judicial de bloqueio, de acordo com o art. 854, § 3o, I, do CPC. Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) §3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; (grifo nosso) No caso concreto, apesar de demonstrar irresignação contra o bloqueio dos valores referentes a título de capitalização, o executado/agravante o fez de forma absolutamente singela e superficial, restringindo-se a afirmar que seriam impenhoráveis por se enquadrarem, os títulos de capitalização, na denominação de “poupança” e pelo fato da impenhorabilidade recair sobre qualquer verba não superior a 40 salários mínimos depositada em conta bancária. A proteção contra a penhora prevista no art. 833, X, do CPC é restrita à quantia depositada em caderneta de poupança. Concretamente, o numerário bloqueado trata-se de título de capitalização, investimento diverso da caderneta de poupança e não atrelado a esta modalidade de conta bancária. A regra assecuratória da impenhorabilidade não deve ser interpretada extensivamente, como pretende o agravante, porque a ampliação do alcance de sua disposição jamais foi intenção na produção da norma. A restrição positivada se refere ao direito do credor de obter a satisfação do crédito mediante ato expropriatório de bens do devedor praticado pelo juízo. Fosse intenção do Poder Legislativo estender o âmbito de incidência da norma, bastaria a enunciação, no inciso X do artigo 833 do CPC, à quantia aplicada em investimento financeiro até o limite de quarenta salários mínimos como bem impenhorável. Desnecessária seria a menção à modalidade de conta bancária ou espécie de aplicação financeira. O silêncio eloquente da norma positivada não pode ser ignorado ou desprezado pelo Judiciário, que não deve atuar como legislador positivo, mas tão somente como legislador negativo no legítimo exercício da jurisdição, para evitar indevida invasão na atividade legislativa típica, legitimamente atribuída ao Legislativo na repartição de poderes estabelecida pelo art. 2o da Constituição Federal. A extensão do conteúdo da norma para além do âmbito de sua projeção em flagrante inobservância de seus limites materiais implica ofensa ao princípio da legalidade, porque ninguém será obrigado a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, nos termos do art. 5o, II, da CF. O art. 833, do Código de Processo Civil, enumera rol taxativo dos bens protegidos pela impenhorabilidade, não fazendo referência expressa a valores depositados em títulos de capitalização. A integralidade da quantia referente a título de capitalização foi validamente bloqueada, porque não protegida pela regra da impenhorabilidade determinada pelo art. 833, X, do CPC. A propósito, trago à colação o seguinte julgado recente deste c. Tribunal de Justiça adiante resumido na ementa transcrita: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA BACENJUD. APLICAÇÃO. CDB. PENHORA. POSSIBILIDADE. ART. 833, INCISO X, CPC. NORMA DE CUNHO RESTRITIVO. EXTENSÃO DO PRIVILÉGIO. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação à penhora, mantendo, todavia, constrição sobre a aplicação financeira (CDBs). 2. De acordo com o inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil, é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”, ressalvada a execução de prestação alimentícia. 3. As normas restritivas de direitos ou conferidoras de privilégios são interpretadas restritivamente. 4. Assim, as aplicações em CDB não contam com a proteção da impenhorabilidade conferida aos valores encontrados em caderneta de poupança. 5. Recurso conhecido e desprovido. (AI 0715320-48.2021.8.07.0000 – Relator Desembargador Sandoval Oliveira – 2a Turma Cível, TJDFT – DJe de 18.08.2021) Faço, ainda, menção a julgados do c. Superior Tribunal de Justiça sobre a questão: Agravo de instrumento. Execução de título executivo extrajudicial. Penhora sobre quotas de fundo de investimento, títulos da dívida pública e títulos de capitalização. Natureza de investimento financeiro. Falta de caráter alimentar. Não comprovação de que outros valores tenham origem em salários. Ademais, conta bancária que é utilizada para o pagamento de despesas. Legalidade da constrição. Salário que não teria sido consumido integralmente para o suprimento de necessidades básicas. Caracterização de reserva penhorável. Perda da natureza alimentar. Decisão mantida. Recurso improvido. (Agravo de Instrumento no: 2233664-09.2020.8.26.0000, rel. WALTER EXNER, julgado em 10/12/20). Agravo de instrumento execução de título extrajudicial penhora de seguro de vida cancelado e título de capitalização impugnação do executado rejeição ausência de caráter alimentar impenhorabilidade não configurada - decisão mantida recurso desprovido.(Agravo de Instrumento no 2006922-91.2021.8.26.0000; Rel. Sérgio Gomes, julgado em 23.02.20121). Como mencionado, incumbia ao agravante, na qualidade de executado, comprovar ser impenhorável a quantia indisponibilizada (art. 854, § 3o, I, do CPC). E aquele não se desincumbiu do ônus comprobatório legalmente previsto. Não há, nesse cenário, que se falar em impenhorabilidade absoluta do art. 833, X, do CPC, ou, ainda, de presunção de impenhorabilidade em razão do valor, porquanto, em razão do não exercício, a contento, do ônus probatório, a presunção, em verdade, é de penhorabilidade da quantia. De qualquer modo, as quantias com origem em aplicação financeira (CDB/RDB, Fundos de Investimentos ou Títulos de Capitalização) não gozam do privilégio da impenhorabilidade descrito na norma processual vigente do art. 833, X, do CPC, por expressa decisão do legislador que, no exercício do poder constitucional de elaborar precipuamente as normas, elegeu as hipóteses cabíveis. Concluo, nessa trilha, que o montante bloqueado em contas bancárias do agravante/executado, ainda que aplicadas em investimentos financeiros diversos da caderneta de poupança, por se tratar de bem pertencente ao executado, é penhorável. Ademais, as regras de impenhorabilidade do art. 833 do CPC visam assegurar o mínimo existencial ao devedor e, assim, prestigiar a dignidade da pessoa humana, evitando privar o executado do indispensável à satisfação de suas necessidades. Nesse sentido, “é possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda” (STJ. REsp 1.340.120/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPESALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe de 19/12/2014). Desse modo, a impenhorabilidade trazida pelo artigo 833, X do CPC, em regra, não alcança as pessoas jurídicas, porquanto objetiva resguardar um mínimo existencial ao devedor (pessoa física), corolário do princípio da dignidade da pessoa humana. Nesse sentido "(...) a intenção do legislador foi proteger a poupança familiar e não a pessoa jurídica, mesmo que mantenha poupança como única conta bancária" ( AREsp 873.585/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 8/3/2017). Por essas razões, em análise preambular, malgrado os argumentos do agravante, deve prevalecer o entendimento do d. juízo a quo de que o executado não comprovou a impenhorabilidade dos valores existentes na conta bancária. Não está, portanto, demonstrada a probabilidade do direito ou de provimento do recurso. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que não evidenciado este, também aquele não está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar e de efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. A propósito, trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3.Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifo nosso) Por essa razão, como tenho compreensão da questão afinada com o julgado do c. Superior Tribunal de Justiça acima transcrito, mantenho o entendimento adotado por encontrar nele melhor expressão da compreensão jurídica da questão debatida. Conservo, portanto, a penhora da integralidade da quantia de R$ 434.980,89 correspondente a título de capitalização. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 3 de abril de 2024. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora